Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707777-45.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SERGIO DAIREL MACHADO D E S P A C H O Pela sentença de ID39635004, a petição inicial foi indeferida, processo extinto sem resolução do mérito: “Trata-se de ação envolvendo as partes epigrafadas, já qualificadas. No caso, foi determinado que a parte autora emendasse a inicial. Publicado regularmente a Decisão, o(a) causídico(a) da parte autora não se manifestou nos autos. É o relatório. DECIDO. A petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora. Pelo exposto, com base nos artigos 321, parágrafo único e 330, I do NCPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, à luz do que preceitua o art. 485, I da Nova Lei Instrumental Civil. Custas finais pela parte autora. Sem honorários. Na hipótese de os autos versarem sobre Ação de Busca e Apreensão, havendo a interposição de apelação contra esta sentença, remetam-se os autos ao E. TJDFT para julgamento do recurso, uma vez que desnecessária a citação do réu para responder quanto aos termos do aludido recurso, providência do art. 331, §1o, do CPC/15, porquanto a eventual prolação de acórdão capaz de reformar este provimento jurisdicional não poderia atingi-lo, uma vez que, no caso de devolução dos autos à origem (art. 331, §2o, do CPC/15), após a promoção da apreensão do bem, proceder-se-á a citação e, em resposta, o réu poderá alegar todas as defesas cabíveis (Acórdão n.968343, 20160210015940APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 03/09/2016. Pág.: 225/232). Após o trânsito em julgado da presente sentença, intimando-se ao recolhimento das custas processuais, eventualmente em aberto, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se”. Apelação interposta, a citação do réu para apresentar contrarrazões não foi determinada. Sobre o tema, leciona o Ministro Ricardo Cueva: "Nessa situação, em decorrência da extinção prematura do processo, o réu exercerá o contraditório na via recursal se sobrevier, por óbvio, a interposição de apelação pelo autor, oportunidade em que a relação jurídica litigiosa estará aperfeiçoada. Portanto, conforme a dicção legal, a citação em tais casos ocorre para apresentar contrarrazões" (REsp 1.801.586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) Assim, cite-se SERGIO DAIREL MACHADO para apresentar contrarrazões à apelação com fulcro nos arts. 331, §1o e 932, I do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora